Tribunal: TJES
Processo: 5001196-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001196-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HERMELINO DOS SANTOS GUSMAO
AGRAVADO: BONNO VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N
° 5001196-52.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: HERMELINO DOS SANTOS GUSMÃO
AGRAVAD
A
: BONNO VEÍCULOS LTDA
R
ELATOR
: D
ESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Eminentes Pares, após
analisar
atentamente o voto proferido pel
o
Nobre
Relator,
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
,
registro que alcancei a mesma conclusão quanto à discussão de fundo.
Contudo, observo que ao dar parcial provimento ao recurso e reformar a decisão impugnada para

julgar parcialmente procedente o pedido exordial,

deixou de redimensionar os ônus de sucumbência
.
Explico.

HERMELINO DOS SANTOS GUSMÃO
interpôs
a
gravo de instrumento com vistas a impugnar
a decisão
proferida pelo
juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES
(autos n° 0011529-81.2019.8.08.0024) proposta em desfavor de
BONNO VEÍCULOS LTDA
, que julgou improcedente o
pedido autoral e, por conseguinte,
extinguiu o processo
com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC; e condenou o autor agravante
n
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor que se buscava habilitar, considerando a baixa complexidade do feito, ficando suspensa a exigibilidade da verba nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

O
Relator, conheceu do agravo interposto por
HERMELINO DOS SANTOS GUSMÃO
e deu-lhe parcial provimento para
reformar a
d
ecisão
objurgada e
julgar parcialmente procedente o pedido exordial, determinando
que
sejam adotadas as providências necessárias à habilitação parcial do crédito referente às verbas rescisórias que tangenciam a relação empregatícia até a data do pedido recuperacional, devidamente atualizadas.
Entretanto, não redimensionou os ônus de sucumbência.
Na realidade, com a reforma da decisão guerreada e a parcial procedência do pleito inaugural, é o caso, a meu ver, de reconhecimento da sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

“
[...]
Acolhido, em parte, o pedido de habilitação de crédito em falência, devem as despesas processuais ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos da regra do art. 86, ‘caput’, do Código de Processo Civil
[...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0024.11.294411-1/001, Relator: Des. Audebert Delage, 6ª C
âmara Cível, J
12/09/2017,
DJ
20/09/2017).

No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação;
(iii)
não sendo o
proveito econômico
inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
e
(iv)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico (que, “in casu”,
para o autor agravante consiste no valor do crédito parcialmente habilitado; e para a ré agravada, consiste no valor que deixou de ser habilitado
)
, consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
acompanho

o entendimento externado pelo
Eminente Relator,
Des. Namyr Carlos de Souza Filho, no ponto em que
CONHECEU
do recurso de
agravo de instrumento
interposto por
HERMELINO DOS SANTOS GUSMÃO

e
D
E
U-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
reformar a
d
ecisão
objurgada e
julgar parcialmente procedente o pedido exordial, determinando
que
sejam adotadas as providências necessárias à habilitação parcial do crédito referente às verbas rescisórias que tangenciam a relação empregatícia até a data do pedido recuperacional, devidamente atualizadas.

Entretanto,
com as devidas vênias,
registro
a necessidade de
redimensionar os ônus de sucumbência e, nesse ponto, reconheço a sucumbência recíproca, em igualdade de proporção, de modo que cada parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
(que, “in casu”,
para o autor agravante consiste no valor do crédito parcialmente habilitado; e para a ré agravada, consiste no valor que deixou de ser habilitado
)
,
com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito em relação ao recorrente, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Outrossim, deixo de ficar honorários recursais, por se trata de recurso parcialmente provido.

É como voto.

Vitória, 13 de fevereiro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/02/2023 às 14:21:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45344913022023
.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5001196-52.2022.8.08.0000
Recorrente: Hermelino dos Santos Gusmão
Recorrida: Bonno Veículos Ltda
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
HERMELINO DOS SANTOS GUSMÃO
formalizou a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA-ES
nos autos da
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
(Processo n° 0011529-81.2019.8.08.0024) proposta em desfavor de
BONNO VEÍCULOS LTDA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:
“Por todo o exposto, com fundamento no art. 15, inciso II, da Lei 11.101/05, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Ante o decidido, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor que se buscava habilitar, considerando a baixa complexidade do feito, ficando suspensa a exigibilidade da verba nos moldes do art. 98, §3º, do CPC”.
Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em síntese, que: (
I
)
“restaram demonstrados os requisitos legais para o deferimento do pedido do autor”
; (
II
)
“O crédito do agravante é originário da reclamação trabalhista nº 0000154-65.2016.5.17.0161, conforme certidão de crédito que ora se junta”
; (
III
)
“trata-se de crédito legítimo e possui natureza alimentar, devendo ser-lhe atribuído ordem preferencial, na forma da Lei nº 11.101/2005”
; (
IV
)
“a própria recuperanda requereu junto ao juízo da Vara do Trabalho de Linhares fosse emitida certidão de crédito para fins de habilitação do autor junto ao juízo falimentar, tendo a Administradora Judicial manifestado-se favoravelmente ao pedido de habilitação de crédito formulado pelo Autor/Agravante, vez que nos termos da Lei nº 11.101/2005”.
Diante de tais fundamentos, requer o (
V
)
“provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de ser reformada a decisão guerreada, deferindo-se o pedido de habilitação de crédito (processo nº 0011529-81.2019.8.08.0024) nos autos da Recuperação Judicial nº 0029914-19.2015.8.08.0024”.
Com efeito, cumpre o presente
quaestio
, a definir se o crédito de natureza trabalhista objeto do pedido de habilitação deve, ou não, ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.
A propósito da matéria enfocada, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
estabelece que
“o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete”
. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.846.822/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 4/6/2020).
Na hipótese, o próprio Magistrado de Primeiro Grau, apesar de reconhecer que parte do crédito se submeteria aos efeitos da recuperação judicial, entendeu por bem julgar improcedente o pedido de habilitação, porquanto, no seu entender,
“ao menos a maior parte dos créditos que o autor pretende ver habilitados são originados de período posterior ao pedido de recuperação judicial, que fora distribuído em 18.09.2015”
.
A despeito do entendimento firmado, certo é que, sendo incontroverso que parte do crédito trabalhista fora constituído em momento anterior ao pedido recuperacional, não há qualquer empecilho no sentido de que a habilitação seja julgada parcialmente procedente, excluindo-se as quantias que dizem respeito às verbas rescisórias posteriores ao pleito recuperacional.
Nesse sentido:

“
EMENTA:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito procedente – Rescisão do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Serviços prestados antes e depois do pedido recuperacional – Alegação de que a habilitação deve abranger apenas as verbas trabalhistas anteriores ao pleito recuperacional - Crédito relativo aos serviços prestados após a recuperação e verbas de natureza estritamente rescisória não submetidas ao regime concursal – Crédito trabalhista constituído no momento da prestação dos serviços, anterior ao pedido de recuperação judicial – Natureza concursal (Lei nº 11.101/05, art. 49)– Atualização do crédito até a data do pedido recuperacional – Habilitação de crédito parcialmente procedente – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(
TJSP
; AI: 22791773420198260000 SP 2279177-34.2019.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/04/2020)

Nesse contexto, restando patente que a relação empregatícia, in casu, abarca serviços prestados em momento anterior e posterior ao pedido de recuperação judicial, bem como que as verbas rescisórias reconhecidas na Justiça Laboral também abrangem valores anteriores à data de 18/09/2015 - a teor do documentos id. 2146747 pgs. 01/07, id. 2146748 pgs. 01/06 e id. 2146749 pg. 01 -, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão recursal.
Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a Decisão recorrida, para julgar parcialmente procedente o pedido exordial, determinando sejam adotadas as providências necessárias à habilitação parcial do crédito referente às verbas rescisórias que tangenciam a relação empregatícia até a data do pedido recuperacional, devidamente atualizadas, nos termos da fundamentação retro aduzida.
É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(Documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

Segunda Câmara Cível
Agravo de Instrumento n° 5001196-52.2022.8.08.0000
Recorrente: Hermelino dos Santos Gusmão
Recorrida: Bonno Veículos Ltda
Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VALORES ORIUNDOS DE RELAÇÃO TRABALHISTA. SERVIÇOS PRESTADOS EM MOMENTO ANTERIOR E POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. VERBAS RESCISÓRIAS QUE COMPREENDEM TODO O VÍNCULO TRABALHISTA. SUBMISSÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o crédito reconhecido em sentença trabalhista, decorrente de relação empregatícia anterior ao pedido da recuperação judicial, aos seus efeitos se submete”. (STJ; AgInt no REsp n. 1.846.822/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 4/6/2020).
II.
Sendo incontroverso que parte do crédito trabalhista fora constituído em momento anterior ao pedido recuperacional, não há qualquer empecilho no sentido de que a habilitação seja julgada parcialmente procedente, excluindo-se as quantias que dizem respeito às verbas rescisórias posteriores ao pleito recuperacional.
III.
Restando comprovado que a relação empregatícia, in casu, abarca serviços prestados em momento anterior e posterior ao pedido de recuperação judicial, bem como, que as verbas rescisórias reconhecidas na Justiça Laboral também abrangem valores anteriores à data de 18/09/2015 - a teor do documentos id. 2146747 pgs. 01/07, id. 2146748 pgs. 01/06 e id. 2146749 pg. 01 -, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão recursal
IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.